Tribunal: TJBA
Processo: 0502406-94.2016.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502406-94.2016.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JANAINA MATA DA SILVA ANJOS e outros (4) Advogado(s): ELISMAR CONCEICAO OLIVEIRA, JOCIMAR MOREIRA SILVA, VERONICA RIBEIRO DE SOUZA SANTOS APELADO: REAL EXPRESSO LIMITADA e outros Advogado(s):MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, JOCIMAR MOREIRA SILVA, VERONICA RIBEIRO DE SOUZA SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelações Cíveis interpostas por JANAINA MATA DA SILVA ANJOS, JACSON SILVA ANJOS, JEFERSON SILVA ANJOS, ELISMAR CONCEIÇÃO OLIVEIRA e REAL EXPRESSO LIMITADA contra sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Perdas e Danos e Lucros Cessantes (Processo nº 0502406-94.2016.8.05.0022), julgou improcedente o pedido indenizatório dos autores, reconhecendo a culpa exclusiva da vítima pelo acidente de trânsito que resultou em seu óbito, bem como indeferiu a denunciação da lide à seguradora requerida pela empresa ré. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a denunciação da lide à seguradora em ação de responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da empresa de transporte pelo atropelamento que resultou na morte do genitor dos autores, para fins de indenização por danos morais e materiais. III. RAZÕES DE DECIDIR A denunciação da lide prevista no art. 125, §1º, do CPC é faculdade da parte, não sendo obrigatória em ações de responsabilidade civil, tampouco essencial para o exercício do direito de regresso em ação própria. A inclusão da seguradora como litisdenunciada implicaria introdução de matéria estranha à lide principal, acarretando indevido alargamento da demanda, em violação aos princípios da celeridade e da economia processual. A responsabilidade civil do proprietário do veículo em acidente de trânsito é objetiva e solidária, nos termos da Súmula 492 do STF, não podendo a denunciação da lide ser utilizada como meio para afastar tal responsabilidade. O boletim de acidente de trânsito aponta que a vítima atravessou a pista de forma inesperada, fora de faixa de pedestres, sem qualquer indício de conduta culposa do condutor do veículo, o que autoriza o reconhecimento de culpa exclusiva da vítima. Ausência de prova pericial ou testemunhal capaz de infirmar as conclusões do boletim e atribuir responsabilidade à empresa transportadora apelada. O art. 69 do CTB impõe ao pedestre o dever de precaução ao atravessar a via, reforçando o entendimento de que a conduta da vítima contribuiu de forma exclusiva para o resultado danoso. A improcedência do pedido principal de indenização prejudica os pedidos acessórios, como o de pensão mensal, reembolso de despesas e outros pleitos compensatórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: A denunciação da lide à seguradora em ação de responsabilidade civil por acidente de trânsito é faculdade da parte e pode ser indeferida quando introduz matéria estranha ao objeto principal da demanda, em afronta aos princípios da celeridade e da economia processual. Em acidentes de trânsito, a responsabilidade civil do proprietário do veículo é objetiva e solidária, sendo inaplicável a exclusão integral da responsabilidade por meio da denunciação da lide. A culpa exclusiva da vítima afasta o dever de indenizar por parte do condutor e da empresa proprietária do veículo, especialmente quando inexistentes provas de conduta culposa imputável ao motorista. A improcedência do pedido principal de indenização prejudica os pedidos acessórios a ele vinculados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1º, 11 e art. 98, § 3º; art. 125, §1º; CTB, art. 69. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 492; TJ-SP, AI 2151811-12.2019.8.26.0000, Rel. Des. Neto Barbosa Ferreira, j. 24.09.2020; TJ-BA, APL 0515451-63.2018.8.05.0001, Rel. Desª. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 01.06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Sucessivas n. 0502406-94.2016.8.05.0022, apelantes e apelados REAL EXPRESSO LIMITADA, JANAINA MATA DA SILVA ANJOS, JACSON SILVA ANJOS, JEFERSON SILVA ANJOS e EDSON SILVA ANJOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto da relatora. II/L